Tribunal: TJSP
Processo: 0002333-19.2014.8.26.0394
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA – Autuação fiscal de empresa por creditamento supostamente indevido de ICMS – Notas fiscais emitidas por empresa posteriormente declarada inidônea - Anulação do AIIM – Impossibilidade – Ausência de provas da veracidade das operações e da boa-fé do contribuinte – Não comprovação do efetivo pagamento – Recurso Repetitivo

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA – Autuação fiscal de empresa por creditamento supostamente indevido de ICMS – Notas fiscais emitidas por empresa posteriormente declarada inidônea - Anulação do AIIM – Impossibilidade – Ausência de provas da veracidade das operações e da boa-fé do contribuinte – Não comprovação do efetivo pagamento – Recurso Repetitivo no 1.148.444/MG (Tema no 272/STJ) – Súmula no 509/STJ – Pretensão à anulação da multa punitiva aplicada – Alegado efeito confiscatório – Possibilidade – Multa punitiva que superou o valor da obrigação principal – Redução ao patamar de 100% da obrigação principal – Precedentes do C. STF - Sentença de parcial procedência parcialmente reformada – Apelação parcialmente provida e Remessa Necessária desprovida.